Tribunal: TJPA
Processo: 0000264-61.2014.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000264-61.2014.8.14.0066

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: ELIZARTONISE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI E LAUDO PERICIAL APRESENTADO –
REFORMATIO IN PEJUS
. INADMISSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA INDEPENDENTEMENTE DE NOVA INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o laudo pericial atesta que o grau de lesão corresponde a valor superior ao apurado em sentença, e ante a impossibilidade de
reformatio in pejus
, improcede o pedido de redução da condenação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada
.

3. O cumprimento de sentença depende de requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito. Apenas na hipótese de não pagamento voluntário, após intimação para tanto, é que incide a multa de dez por cento. Impossibilidade de fixação de multa independentemente de intimação para o pagamento. Precedentes do STJ. Sentença que merece reforma neste ponto.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade tão somente, para expurgar a determinação de pagamento da indenização independentemente de requerimento do credor e nova intimação, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
ELIZARTONISE LIMA DA SILVA
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de e R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), com a seguinte parte dispositiva:

Gizadas as razões de decidir, com arrimo no art. 487, inciso I do CPC, acolho parcialmente os pedidos autorais, resolvendo o mérito, a fim de CONDENAR O REQUERIDO A EFETUAR O PAGAMENTO DE R$ 1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), que devem ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de 1% a.m. a partir da citação, consoante súmula 426 do STJ.

Advertindo o reclamado a efetuar o pagamento em 15 dias após o trânsito em julgado, sob pena de incidência de multa de 10%, conforme o art. 523 do Novo CPC, independentemente de nova intimação.

Considerando os fundamentos do art. 82, §2º do Novo CPC, arbitro os honorários advocatícios e de sucumbência em 20% do valor da condenação.

(...)

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, que o autor não colacionou ao presente feito prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, já que houve pagamento administrativamente, ou documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela seguradora-ré. Afirma que o valor devido seria de R$ 202,50 (duzentos e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à diferença entre as lesões indicadas no laudo pericial e o valor pago administrativamente.

Afirma a impossibilidade de aplicação da multa do art. 523, §1º do CPC, sem a prévia intimação na pessoa do advogado, para o início do cumprimento de sentença.

Sem contrarrazões (ID8558076).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

Belém, 29 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelada, no dia 29 de setembro de 2013 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que sofreu escoriações no corpo e trauma sobre o cotovelo e face, o que resultou em perda de capacidade funcional. Requer a condenação da ré ao pagamento do valor
de R$ 10.462,50 (dez mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
, a título de complementação da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau.

Insurge-se a recorrente contra a graduação da lesão efetuada em sentença. Afirma que o autor não colacionou ao presente feito prova capaz de demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado.

De início, entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que o magistrado de origem condenou a ré ao pagamento de indenização do seguro DPVAT, em acordo com a tabela da Lei 11.945/2009, com a devida adequação à repercussão do membro, considerando que o laudo apresentado constata a invalidez parcial incompleta em relação a membro inferior e ombro, com repercussão leve. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3o

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1o

No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura;
e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez, conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pela autora, ora apelada, configuram invalidez permanente parcial incompleta em grau leve, o que foi reconhecido pelo magistrado
a quo
, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média ou leve.

No feito em tela, o laudo pericial anexado aos autos (ID 8558069, pg. 03) concluiu haver invalidez permanente parcial, incompleta, com repercussão leve.

Assim, deve-se tomar como base para fixar a indenização, o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), equivalente a 100% do total indenizável, para a lesão de órgãos e estruturas crânio-faciais, bem como, o valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), equivalente a 70% do total indenizável para a perda anatômica e/ou funcional de um dos membros superiores e/ou de uma das mãos,
de forma proporcional ao grau da invalidez,
em atenção à Tabela de Indenização em função do grau de Invalidez
.

Por se tratar de invalidez parcial incompleta, deve-se proceder com outra redução proporcional que corresponderá a 25% por se tratar de perda de repercussão leve, conforme atestado no laudo pericial, chegando-se ao valor de R$ 5.737,50, considerando a perda nos dois segmentos corporais, conforme art. 3º, §1º, II da Lei nº. 6.194/74.

Ressalto, que em que pese a perita ter atestado que o grau de redução da função da mão seria de 20% e da face de 10%, os percentuais não se confundem com a aplicação do percentual de 25% para as perdas com grau de repercussão leve, nos termos da legislação aplicável à espécie.

Desse modo, mereceria reforma a sentença, para se fixar a indenização em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), já se abatendo o valor pago em sede administrativa. Porém, considerando que houve recurso exclusivamente pela parte ré, bem como, que se trataria de
reformatio in pejus
, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, impõe-se a manutenção da condenação imposta em primeiro grau, no valor de R$ 1.012,50 (mil e doze e cinquenta reais).

Por fim, entendo que assiste razão ao apelante, quando da insurgência contra a determinação de cumprimento da decisão, após o trânsito em julgado, independentemente de intimação, sob pena de aplicação da multa do art. 523 do CPC.

De fato, o artigo 523 do NCPC prevê expressamente que o cumprimento de sentença depende de requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito. Apenas na hipótese de não pagamento voluntário, após intimação para tanto, é que incide a multa de dez por cento, conforme se verifica:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante.

§ 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

Há muito já havia sido consagrado no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento no sentido de que cabe ao credor o exercício de atos para o regular cumprimento da decisão condenatória, mediante requerimento para o pagamento do montante apurado, consoante memória de cálculo discriminada e atualizada. Desta forma, a imposição da multa de 10% (dez por cento) exige o decurso do prazo de 15 (quinze) dias contados da intimação do devedor para pagamento do valor apurado (REsp 940.274/MS , Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 07.04.2010, DJe 31.05.2010).

Desta forma, merece parcial provimento o recurso.

3 - Dispositivo

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para expurgar a determinação de pagamento da indenização independentemente de requerimento do credor e nova intimação, mantendo o restante da sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024